Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. LEI N° 5.106/13. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. APLICABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1169 pelo STJ, em cumprimento individual de sentença coletiva referente a reajuste salarial previsto na Lei n. 5.106/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema n. 1169 pelo STJ, considerando a alegação do agravante sobre a natureza não genérica do título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tema 1.169 do STJ busca definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”
3.1. O título judicial objeto do cumprimento originário, formado na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, não forneceu parâmetros suficientes para identificar corretamente cada beneficiário, limitando-se a indicar genericamente os substituídos do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal.
3.1. O próprio título judicial exequendo destaca a imprescindibilidade da fase de liquidação, dadas as peculiaridades do caso, sendo lhe, pois, aplicada a suspensão determinada pelo STJ no âmbito do Tema 1.169.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A suspensão dos processos que tratam da matéria descrita no Tema 1.169 do STJ é aplicável ao cumprimento de sentença individual do título judicial formado na ação coletiva de n° 0032335-90.2016.8.07.0018, pois, nesse caso, o próprio título admite a necessidade de prévia liquidação, dadas as peculiaridades fáticas.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.106/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1169. (Acórdão 1998744, 0701143-40.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.)